Tribunal: TJDFT
Processo: 0735574-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO. A presença nos autos de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito imputado ao paciente indica a necessidade da manutenção da custódia cautelar, como forma de garantia da ordem pública e preservação da integridade da vítima, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. A prisão preventiva se justifica, ainda, pela aplicação do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas. As circunstâncias judiciais eventualmente favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, quando a análise do caso concreto revelar a necessidade da custódia cautelar. Presentes os requisitos autorizadores, a prisão preventiva - de caráter cautelar - não ofende o princípio da presunção de inocência, tampouco da proporcionalidade, pois não revela o escopo de antecipação de pena. A contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados ao réu.